Tribunal: TJDFT
Processo: 0746934-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746934-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor agravante. Em suas razões recursais (ID 65821010), o recorrente defende a impenhorabilidade do valor constrito, argumentando que o bloqueio recaiu sobre verba salarial indispensável à sua subsistência. Argumenta que “o magistrado a quo tinha conhecimento inequívoco que a conta salário do Agravante era no Banco do Brasil, isso porque os embargos à execução foram protocolados no dia 01/10/2024, sendo a decisão (ID. 214428698 – autos de no 0742494- 24.2024.8.07.0001) que determinou emenda à inicial foi no dia 15/10/2024, oportunidade que o magistrado apreciou detidamente todos os documentos acostados aos embargos, o que atrai a conclusão que teve ciência inequívoca do contracheque anexado aos autos pelo Agravante”. Conclui que “sobre o ponto de vista da boa-fé dos argumentos apresentados pelo Agravante, que trouxeram indícios inequívocos que seu salário foi integralmente bloqueado por força dos extratos analisados e tomando como parâmetro todos os boletos de ID. 215510185 a serem vencidos, se precipitou o magistrado a quo ao indeferir o pedido de desconstituição de penhora”. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado o imediato desbloqueio do valor constrito. No mais, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. A despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, verifico que a parte agravante não carreou ao instrumento documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Como é cediço, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, é admissível ao magistrado determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a última declaração de imposto de renda; contracheques atuais, extratos bancários de todas as contas vinculadas a seu CPF e demais documentos que entender pertinentes relativos aos últimos três meses, sob pena de indeferimento. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 07 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator